Tribunal: TJMT
Processo: 0011743-81.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 37463983):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO CDC - MT SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA (ARTRITE REUMATÓIDE - MEDICAMENTO ORENCIA) – NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – VALOR DO DANO MORAL MINORADO – JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao caso incidem as regras consumeristas, nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. Demonstrada necessidade imperiosa do tratamento e negativa de atendimento pela rede credenciada, configurado o nexo causal apto ensejar a condenação na obrigação de fazer e reparação por dano moral.
3. No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que merece reforma, eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a razoabilidade e proporcionalidade.
4. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 67342497.
Nas razões do recurso especial, alega parte recorrente, em suma, violação aos artigos 1o, 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não se aplica o CDC ao caso em exame incidindo, apenas, a Lei Complementar Estadual n.o 127/2003.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de id. 69790474.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, demandaria interpretação da legislação local (Lei Complementar Estadual n.o 127/2003), o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça